Tribunal: TJDFT
Processo: 0745354-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0745354-40.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: AUDAX COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A., JESSICA ONDINA CASTRO DE SOUZA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AUDAX COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Samambaia/DF, nos autos da ação de no 0708123-49.2020.8.07.0009, ajuizada em desfavor de JESSICA ONDINA CASTRO DE SOUZA e OUTRO, condicionou a apreciação do pedido de exclusão do seu nome dos órgãos de restrição ao crédito à comprovação das anotações. Em seu arrazoado, em breve síntese, alega que se trata de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização e pedido de tutela provisória de urgência antecipada, na qual pretende a anulação de contrato telefônico fraudulento, bem como a declaração de inexistência de débito de faturas cobradas decorrentes do referido contrato, e, consequentemente, em pedido liminar, a imediata exclusão de seu nome em cadastros de serviços de proteção ao crédito, bem como se abstenha de inscrevê-las no SPC, SERASA e demais órgãos de proteção ao crédito. Diz que a decisão agravada deferiu o pleito de antecipação dos efeitos da tutela apenas quanto as restrições futuras, INDEFERINDO quanto às restrições já existentes. Sustenta que a decisão agravada merece reforma, haja vista a farta documentação colacionada aos autos, que comprovam a verossimilhança das suas alegações, no sentido de que o contrato das linhas telefônicas não é reconhecido, de forma que amparam o direito vindicado. Sustenta estarem presentes os requisitos legais para o deferimento da medida. Requer assim, a concessão liminar da medida e, no mérito, o provimento do recurso, nos termos da medida liminar. Determinada a intimação da agravante para que esclarecesse seu interesse recursal (ID 20481662), foi apresentada resposta, reafirmando as razões recursais (ID 20789933). É relato do necessário. Decido. Tenho que o recurso aviado pela parte seja inadmissível. Conforme se extrai dos autos, o provimento judicial recorrido nada proveu quanto às alegações da agravante, uma vez que apenas condicionou a apreciação do pedido de exclusão do seu nome dos órgãos de restrição ao crédito à comprovação das anotações. Em verdade, o que se observa da decisão agravada é que não houve o indeferimento do pedido formulado pela agravante, conforme alegado por ela, mas apenas a determinação de comprovação do direito alegado, qual seja, a indevida inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, como pressuposto para o deferimento do pedido. Dessa forma, ainda não foi apreciada a questão apresentada em sede recursal pela agravante, tampouco indeferida. Assim, tem-se que as questões suscitadas nesta sede recursal pela agravante deverão ser analisadas e decididas, inicialmente, pelo Juízo natural da causa, sob pena de supressão de instância. Ademais, ressalta-se que as razões apresentadas pela agravante sequer impugnam os fundamentos da decisão recorrida, uma vez que apontam o indeferimento da medida, conquanto não tenha ocorrido. Conclusão Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, à Secretaria para as providências cabíveis. Brasília/DF, 22 de outubro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator